Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REDUÇÃO DE JORNADA POR DEPENDENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, resolveu a ação de obrigação de fazer ajuizada por servidor público distrital em face do Distrito Federal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo para redução de jornada de trabalho em razão de dependente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao exigir prévio requerimento administrativo para configuração do interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.
4. O vício de omissão somente se configura quando o órgão julgador deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.791.540/PR).
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a necessidade de prévio requerimento administrativo, com base no art. 61, § 1o, da LC no 840/2011, no Decreto Distrital no 34.023/2012 e no art. 43 da Lei Orgânica do Distrito Federal, assentando que a concessão de horário especial depende de avaliação por junta médica oficial e registro da dependência no órgão competente.
6. O decisum embargado consignou que a redução de jornada não é automática, pois a lei prevê diminuição de até 50%, cabendo à Administração dimensionar o percentual conforme a necessidade concreta e o interesse público, inserindo-se a definição no âmbito da discricionariedade administrativa.
7. O Colegiado afirmou que, sem provocação administrativa, inexiste pretensão resistida apta a caracterizar o interesse processual, sendo imprescindível a formação prévia da relação jurídica administrativa para viabilizar o controle judicial, em harmonia com a orientação do Tema 350/STF.
8. O acórdão delimitou o alcance do Tema 1.097/STF, reconhecendo a compatibilidade constitucional da redução de jornada sem redução remuneratória, mas esclarecendo que tal entendimento não afasta a exigência de procedimento técnico-administrativo prévio.
9. A Turma afastou a possibilidade de perícia judicial substitutiva da junta médica oficial, por implicar indevida substituição da atuação administrativa primária e invasão do mérito administrativo, reservando ao Judiciário o controle de legalidade.
10. As alegações recursais revelam mero inconformismo e tentativa de reabertura da discussão, configurando uso inadequado dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
11. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Aplicada a multa do artigo1.026, §2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. A redução de jornada de servidor público distrital por dependente com deficiência depende de prévio requerimento administrativo e avaliação por junta médica oficial, não sendo automática.
2. A ausência de provocação administrativa impede a configuração do interesse processual, por inexistir pretensão resistida.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e autorizam a aplicação de multa quando manifestamente protelatórios.